Tribunal: TJPA
Processo: 0804080-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804080-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FERNANDA MENEZES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0804080-07.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: FERNANDA MENEZES LIMA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE (DUPIXENT). ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) à agravada, portadora de dermatite atópica grave, sob pena de multa diária.

II - A questão em discussão consiste em: (i) verificar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento não constante do rol da ANS; (ii) aferir a presença dos requisitos da tutela de urgência; e (iii) analisar a adequação da multa cominatória fixada.

III - Restou demonstrada a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela gravidade da enfermidade, bem como o perigo de dano, diante do risco de agravamento do quadro clínico e violação ao direito fundamental à saúde.

IV - O rol da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado.

V - A multa cominatória deve incidir a cada descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento, ou seja, a cada dose não disponibilizada na forma prescrita pela médica assistente. Desse modo, fixo a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dose não fornecida, mantido o limite máximo fixado na origem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), preservando-se, no mais, os termos da decisão agravada.

VI - Recurso conhecido e desprovido, com modificação, de ofício, das astreintes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0804080-07.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: FERNANDA MENEZES LIMA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por FERNANDA MENEZES LIMA, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 mg, no prazo de 10 (dez) dias úteis, na forma prescrita pela médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de obrigatoriedade de cobertura do medicamento por não constar no rol da ANS, defendendo o caráter taxativo desse rol, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada .

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática, contra a qual foi interposto agravo interno (ID nº 24680407).

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão, sustentando a presença dos requisitos da tutela de urgência, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol da ANS, e a necessidade do tratamento prescrito pelo médico.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0804080-07.2023.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: FERNANDA MENEZES LIMA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, consigno que não foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, tendo sido mantida a eficácia da decisão agravada, circunstância que ensejou a interposição de agravo interno pela parte agravante. Contudo, em homenagem aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade, bem como visando à efetiva prestação jurisdicional, verifico que o processo se encontra apto para julgamento de mérito, razão pela qual passo à análise do agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno de ID nº 24680407.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à legalidade da decisão que determinou o fornecimento do medicamento Dupixent (Dupilumabe) à agravada.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos, especialmente no que se refere à presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, restou evidenciada a probabilidade do direito da autora, ora agravada, mediante a comprovação de que é portadora de dermatite atópica grave, bem como pela existência de prescrição médica específica indicando a necessidade do medicamento pleiteado, após insucesso de tratamentos anteriores.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se igualmente configurado, considerando que a negativa de fornecimento do tratamento pode implicar agravamento do quadro clínico, comprometendo diretamente o direito fundamental à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal.

A partir da promulgação da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a ter natureza meramente exemplificativa, funcionando como referência básica, e não como limite absoluto às coberturas contratuais.

§ 12.
O rol de

procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

§ 13.
Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde

que:

(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I -
exista

comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II -
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome

internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Ressalta-se que uma vez aplicável ao caso o CDC, considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento indicado pelo médico, quando indispensável para o tratamento do paciente e à preservação de sua vida.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Plano de assistência à saúde – Autora portadora de dermatite atópica –

Prescrição do medicamento Dupilumabe – Procedência – Insurgência da operadora – Alegação de que o medicamento não consta do rol da ANS – Descabimento – Doença coberta – Medicamento que é ministrado em ambiente ambulatorial –
Existência de registro na ANVISA e na ANS – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1022463-41.2022.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM MEDICAMENTO DUPIXENT/ DUPILUMABE APROVADO PELA ANVISA E INCORPORADO PELA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

- "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (STJ, Súmula 608).

-
"Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor" (STJ, REsp: 1.053.810/SP).

- A Lei nº 14.454, de 21/12/2022, alterou a Lei nº 9.656/98 e definiu que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Assim, afastada a tese de taxatividade, a negativa do tratamento não pode se basear apenas no referido rol, de forma dissociada das especificidades do caso.

-
A recusa das operadoras de plano de saúde ao fornecimento do medicamento "Dupilumabe/Dupixent", prescrito por especialista para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária, revela-se abusiva, especialmente quando demonstrada sua eficácia terapêutica e a incorporação do referido fármaco ao Rol da ANS (RN nº 571/2023).

- O objeto do contrato é a saúde, bem maior da vida e corolário da dignidade humana, assegurada constitucionalmente como direito fundamental em cláusula pétrea. Configura-se o dever de indenizar por danos morais a recusa injustificada de co bertura de tratamento essencial, em razão do agravamento do sofrimento físico e psíquico do consumidor, já fragilizado por doença grave. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.055868-8/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2025, publicação da súmula em 25/06/2025)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se mostra adequada à proteção do direito à saúde da agravada, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Todavia, no que se refere à multa cominatória fixada na decisão agravada, entendo que merece ajuste.

A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem, contudo, implicar onerosidade excessiva à parte obrigada.

O referido dispositivo legal estabelece que a multa poderá ser modificada, de ofício, quando se mostrar insuficiente ou excessiva, nos seguintes termos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso em análise, verifica-se que a multa foi fixada em caráter diário, no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. Contudo, a obrigação imposta consiste no fornecimento periódico de medicamento cuja aplicação, conforme prescrição médica constante dos autos originários, ocorre de forma quinzenal.

Dessa forma, a fixação de multa diária não se revela compatível com a natureza da obrigação, devendo ser ajustada para incidir em consonância com a periodicidade do tratamento.

Assim, sem afastar a incidência da astreinte, entendo cabível, de ofício, o seu redimensionamento, de modo a adequá-la às peculiaridades do caso concreto, assegurando a efetividade da decisão judicial sem impor ônus desarrazoado à parte agravante.

Nesse contexto, a multa deve incidir a cada descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento, ou seja, a cada dose não disponibilizada na forma prescrita pela médica assistente. Desse modo, fixo a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dose não fornecida, mantido o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), preservando-se, no mais, os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com modificação, de ofício, das astreintes, nos termos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 06/05/2026